Tribunal: CARF
Processo: 10880.986385/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS ((N/T). IMPOSSIBILIDADE
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na industrialização de produtos, isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança os insumos empregados em mercadorias não tributadas pelo imposto.
Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. 
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.986385/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.073 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
NESTLE WATERS BRASIL - BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO.
FABRICAÇÃO
DE
PRODUTOS
NÃO
TRIBUTADOS
((N/T).
IMPOSSIBILIDADE
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na
industrialização de produtos, isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança
os insumos empregados em mercadorias não tributadas pelo imposto.
Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em
relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos
classificados na TIPI como NT.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. “
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.986385/2012-23
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.073 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986385/2012-23

Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, de
créditos básicos de IPI, com fundamento no artigo 11 da Lei no 9.779/1999, e de DCOMP –
Declaração de Compensação para utilização dos mesmos créditos..

2.

O PER foi indeferido pelo Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento
068635497, ás fls. 78 dos autos digitais, com base em procedimento fiscal realizado, o qual
concluiu que :
“Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de
apuração acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 395.637,02
- Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
3.

Adoto o relatório constante do Acórdão no 14-52.954, exarado pela 2a Turma da
DRJ/RIBEIRÃO PRETO, aqui combatido, por bem descrever os fatos :
O contribuinte em epígrafe pediu o ressarcimento do saldo credor do IPI
apurado no período em destaque, com base na Lei no 9.779/99, a fim de ser
utilizado na compensação dos débitos que declarou.
Apurado em procedimento fiscal que o estabelecimento não exercia
atividades industriais e os créditos escriturados se referiam a insumos
aplicados na industrialização de produtos não tributado pelo imposto (TIPI
NT) foi exarado o Despacho Decisório não reconhecendo o direito creditório
e não homologando as compensações.
Tempestivamente,
o
interessado
apresentou
sua
manifestação
de
inconformidade alegando que como estabelecimento importador é equiparado
à indústria, com os mesmos direitos desta, quanto ao saldo credor, aduz que
tem direito ao crédito por força do princípio da não-cumulatividade previsto
no artigo 153,§3o, II, da Constituição Federal.
4.

A DRJ/RIBEIRÃO PRETO, assim ementou sua decisão, ao apreciar as razões
apresentadas pela ora recorrente :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTO N/T.
Inexiste direito de crédito pela entrada de insumos para fabricação de
produtos que estão fora do campo de incidência do imposto, pois neste caso o
IPI deve ser contabilizado como custo
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o Acórdão
DRJ/RIBEIRÃO PRETO, nos seguintes termos :
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.073 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986385/2012-23

I – DA TEMPESTIVIDADE
II – DOS FATOS
-
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do V.
Acórdão14.52.954, proferido pela d. 2a Turma, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente, em face de Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição/ressarcimento
apresentado
no
PER/DCOMP
n°
27624.26646.310309.1.1.01-8045,
sob
o
fundamento
de
que:
o
estabelecimento fiscalizado não exerceria atividade de industrialização, não
sendo o estabelecimento industrial ou equiparado; e (ii) os produtos
industrializados seriam classificados como não tributáveis (TIPI 2201.10.00),
razão pela qual os estabelecimentos industriais e equiparados deveriam
estornar os créditos originários da aquisição de insumos destinados à
fabricação destes produtos, nos termos do artigo 11 da Lei n° 9.779/1999 e
do artigo 2°, §3o, da IN/SRF 33/99.
- Através de sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente demonstrou
que faz jus aos créditos de IPI declarados e, consequentemente, ao
ressarcimento
pleiteado
por
meio
do
PER/DCOMP
n°
14407.35209.310309.1.1.01-7615.
lsto
porque,
a
Recorrente
é
estabelecimento equiparado a industrial, nos termos da legislação vigente.
Além disso,no caso concreto, não há qualquer vedação ao aproveitamento de
créditos de IPI correspondente aos insumos adquiridos com tributação e
utilizados na industrialização de produtos não tributáveis — NT, motivo pelo
qual o pedido de ressarcimento deve ser totalmente deferido.
- Apesar dos argumentos da Recorrente, a 1' Instância Administrativa julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, sob o
argumento de que não existiria direito de crédito pela entrada de insumos, nos
casos de fabricação de produtos que não estão no campo de incidência do
imposto, pois neste caso o IPI deveria ser contabilizado como custo.
II – DO DIREITO
a) DA EQUIPARAÇÃO DA RECORRENTE A ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL
- Segundo a decisão de Primeira Instância, mesmo a Recorrente sendo
estabelecimento equiparado a indústria, o art. 11 da Lei n° 9.779/1999
permitiria o ressarcimento apenas do saldo credor decorrente da aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização. Note-se que, de forma indireta, a 1' Instância afirmou que a
Recorrente é equiparada a industrial.
- Ressalte-se que, a princípio, a Fiscalização havia indeferido o pedido de
ressarcimento da Recorrente, com o fundamento de que o seu
estabelecimento possuir atividade de centro de distribuição, não exercendo
atividade de industrialização, e, por tal motivo, não seria estabelecimento
industrial ou equiparado.
- Ora, tal argumento sequer foi levantado pela 1a Instância, o que demonstra
a fragilidade do termo de verificação e constatação fiscal, ao afirmar que a
Recorrente não é industrial e, portanto, não haveria previsão legal para ela se
creditar do IPI pago em suas aquisições de mercadorias.
- No caso em tela, como exposto na Impugnação, a Recorrente é equiparada a
industrial por determinação legal, conforme artigo 9o, inciso 1, do Decreto n°
4.544/02 — RIPI2. Nos termos do referido artigo, basta que o
estabelecimento promova a importação, direta ou indiretamente (por
encomenda ou por conta e ordem), de mercadoria, para ser contribuinte do
IPI, na qualidade de estabelecimento equiparado a industrial.
- Destaca-se que, no transcorrer do termo de verificação e constatação fiscal,
a Fiscalização, apesar de concluir que a Recorrente não é industrial, afirmou
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.073 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986385/2012-23

que o estabelecimento da Recorrente equipara-se a industrial nas operações
de venda, por atacado, dos produtos recebidos dos estabelecimentos
industriais.
- Ainda, a Fiscalização equiparou a Recorrente a estabelecimento industrial,
nas operações de importação de produtos, nos termos do artigo 9°, inciso I,
do Decreto n° 4.544/02 — RIPI3. Desta forma, a Recorrente, na qualidade de
estabelecimento importador de mercadoria (resina, posição 3907.60,00 na
TIPI), para industrialização em suas filiais industriais - conforme afirmado no
próprio termo de verificação e constatação fiscal lavrado, bem como
afirmado implicitamente pelo acórdão ora recorrido - é estabelecimento
equiparado a industrial, podendo creditar-se do IPI na aquisição de
mercadorias, de acordo com a legislação que rege a matéria.
- Pelo exposto, resta demonstrado que a Recorrente é estabelecimento
equiparado a industrial, nos termos da lei, devendo, por consequência, ser
totalmente deferido o ressarcimento por ela pleiteado
II.2 – DA SAÍDA DE MERCADORIAS NÃO TRIBUTÁVEIS (NT)
- Segundo o acórdão de Primeira Instância, o art. 11 da Lei n° 9.779/1999
permitiria o ressarcimento apenas do saldo credor decorrente da aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização.
- Alega o v. acórdão ora recorrido que tanto a Lei n° 9.779/1999, em seu
artigo 11, bem como a IN/SRF n° 33/99, em seu artigo 2°, §3°, não
autorizariam o crédito em relação às entradas de insumos aplicados na
industrialização de produtos não-tributados pelo IPI.
- Primeiramente, cumpre esclarecer que o artigo 11, da Lei n° 9.779/99,
autoriza o ressarcimento do saldo credor do IPI, que não puder ser
compensado, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, não
trazendo a figura específica do produto não tributado. Contudo, a isenção, a
alíquota zero e o produto não tributado possuem a mesma consequência
econômica de desoneração do tributo. As três figuras jurídicas possuem o
mesmo resultado, não tendo cabimento algum a diferença de tratamento para
utilização dos créditos apurados.
- Ressalte-se que o E. STF e o E. STJ julgaram o tema em questão e
igualaram o produto final não-tributado ao produto final isento ou favorecido
com alíquota zero.
- Com relação à Instrução Normativa ° 33/99, a qual, através de seu artigo 2°,
§ 3°, limita o direito de crédito nos caso de produtos não-tributados, deve-se
destacar que ela extrapolou os comandos da lei. Isso porque, as Instruções
Normativas são normas infralegáis, cuja função é complementar as
determinações contidas nas leis, interpretando-as e esclarecendo seus pontos
obscuros.
- Note-se que a instrução normativa coisas, criar obrigação tributária e acordo
com o disposto em lei. não tem competência para, dentre outras vedar
créditos, devendo sempre estar de A Instrução Normativa n° 33/99estabelece
uma antinomia com a lei que regula a matéria, afrontando, de forma clara, o
princípio da legalidade, na medida em que a Lei n° 9.779/99 não traz a
vedação ao crédito pretendido pela Dessa forma, resta claro que a vedação
imposta pela IN n° 33/95 é ilegal e inconstitucional, visto que contraria ao
disposto na Lei n° 9.779/99. Vale ressaltar que, ainda que a Autoridade
Administrativa não tenha a atribuição de se manifestar sobre a
inconstitucionalidade de leis, os julgadores administrativos não podem fechar
os olhos a ilegalidades, devendo sempre buscar a aplicação do bom direito,
evitando-se o retardamento de discussões.
- Como se não bastasse, o v. acórdão ora recorrido entendeu que um produto
não-tributado estaria fora do campo de incidência do imposto, não havendo
de se cogitar da atuação do princípio da não-cumulatividade e do
regulamento do IPI, pois neste caso o IPI destacado nas notas fiscais de
entrada de insumos seriam contabilizados como custo.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.073 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986385/2012-23

- No entendimento da Primeira Instância, seria indiscutível que o direito aos
créditos básicos teria origem constitucional da não-cumulatividade, contudo,
para essa Instância, esse direito não seria irrestrito, sendo possível a sua
limitação. Em que pesem os argumentos levantados pela Primeira Instância, o
Princípio Constitucional da Não-Cumulatividade não pode ser limitado de
forma alguma, ainda mais por Instrução Normativa, como se pretende. -
Vejamos: A sistemática da não cumulatividade está disciplinada no artigo
153, § 30, II, da Constituição FederaI6, e consiste na compensação do
imposto devido nas saídas com o imposto incidente em operações anteriores.
Note-se que referida sistemática visa evitar a incidência do tributo em
cascata, abatendo-se o imposto incidente em operações anteriores.
- Destaca-se que o legislador constitucional não criou qualquer restrição ao
aproveitamento de créditos, pois se assim o desejasse, teria feito de forma
expressa, tal como procedeu no ICMS. Ressalte-se que, por ter natureza
constitucional, qualquer norma que limite o Princípio da não-cumulatividade,
será Inconstitucional. No direito brasileiro, as normas têm uma hierarquia que
deve ser respeitada. Não pode uma norma infralegal negar o que foi definido
em norma constitucional. Destaca-se que o E. STF, em sede de de recurso
representativo, declararam repercussão geral, e o E. STJ, em sede o direito ao
crédito de IPI, fundado no princípio da não-cumulatividade, decorrente da
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
utilizados na fabricação de produtos não-tributados.
- Assim, resta inquestionável o direito do contribuinte ao crédito de IPI,
decorrente da aquisição de insumos e utilizados na industrialização de
produtos não tributados, não sendo possível a limitação do crédito por
Instrução Normativa, em confronto à Lei, como decidido pela 1a Instância.
Resta demonstrado que o pedido de ressarcimento pleiteado pela Recorrente
deve ser deferido, sob pena de desrespeito à Lei n°9.799/99 e ao artigo 153, §
3°, II, da Constituição Federal.
- Pelo exposto, resta evidente que o v. acórdão recorrido, deve ser
integralmente reformado, para que o pedido de ressarcimento de crédito de
IPI,
da
Recorrente,
declarado
no
PER/DCOMP
n°
14407.35209.310309.1.1.01-7615, seja totalmente deferido, visto que a
vedação ao crédito de IPI, no caso em tela, é ilegal e inconstitucional, na
medida em que a lei na qual é tratada a matéria (Lei n° 9.799/99) não há
qualquer vedação ao aproveitamento de crédito pretendido, bem como o
legislador constitucional não demonstrou, em momento algum, intenção de
restringir o princípio da não cumulatividade.
III – DO PEDIDO
- Por todo quanto exposto, requer a Recorrente que este E. CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS se digne de acolher as
razões expostas no presente Recurso Voluntário, a fim de dar-lhe provimento
e, por conseguinte, reformar o v. acórdão ora atacado para que seja
homologada integralmente a restituição constante do PER/DCOMP n°
14407.35209.310309.1.1.01-7615.

6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.073 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986385/2012-23

8.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
regularidade formal merecendo a sua admissibilidade, portanto dele conheço.
9.

Resume-se a lide objeto dos presentes autos em pretenso direito, defendido pela
recorrente, aos créditos básicos do IPI, previstos no artigo 11 da Lei no 9.779/1999, pela
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem (MP, PI e ME),
utilizados na fabricação de produtos não tributados (NT) pelo IPI.
10.

Há que se destacar alguns pontos, importantes para ao deslinde da questão :
- a recorrente é importadora de resina (código TIPI 3907.60.00) e da saída a água mineral
natural ou gaseificada (código TIPI 2201.10.00), e, como tal, por força da determinação
contida no inciso I do artigo 9o do Regulamento do IPI – Decreto no 7.212/2010) ́é equiparada
a industrial.
- o produto a que a recorrente promove saída de seu estabelecimento (código TIPI
2201.10.00) está classificado na Tabela do IPI como N/T – não tributado.
- a notação N/T – não tributado, dá-se em função do princípio da seletividade do IPI,
insculpido no inciso I do parágrafo 3o do artigo 153 da Constituição Federal, que classifica os
produtos segundo sua essencialidade. O fato de não se tributar um produto significa que o
legislador, diante da essencialidade do produto, o considerou fora do campo de incidência do
tributo, ou seja, determinou que tal produto não seja tributado, não sofra qualquer gravame
referente ao IPI.
- sedimentando este entendimento, o parágrafo único do artigo 2o do Decreto no 4.544/2002,
que aprovou o Regulamento do IPI vigente á época dos fatos geradores objeto dos presentes
autos (01/10/2007 a 31/12/2007), deixava claro que o IPI não incidiria sobre produtos não
tributados, os quais estavam fora do campo de incidência do tributo :
TÍTULO I
DA INCIDÊNCIA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e
estrangeiros, obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI (Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, art. 1o e Decreto-lei no 34, de 18 de novembro de 1966,
art. 1o).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os
produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as
disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos
aqueles a que corresponde a notação "NT" (não-tributado) (Lei no 10.451,de
10 de maio de 2002, art. 6o).
- pelo princípio da não cumulatividade do IPI, previsto no inciso II do § 3o do artigo 153 da
Constituição Federal, o montante do tributo devido em cada operação será compensado com o
cobrado nas operações anteriores, ou seja, devem ser compensados os valores pagos a título
de IPI pela aquisição de produtos tributados pelo IPI com os valores devidos na saída de
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.073 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986385/2012-23

produtos tributados pelo IPI. Desta foram, não havendo tributação na saída dos produtos não
há como se aplicar a não cumulatividade.
- DIREITO AO CRÉDITO BÁSICO DE IPI NA SAÍDA DE PRODUTO NÃO
TRIBUTADO
11.

Como bem esclareceu o Ilustre Julgador da DRJ/RPO, Marcelo de Camargo
Fernandes :
“ Preliminarmente, cabe esclarecer que, mesmo sendo estabelecimento
equiparado a indústria, o art.11 da Lei no 9.779, de 1999 permite o
ressarcimento apenas do saldo credor decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, o que não é o caso da interessada.”
12.

Correto o entendimento do Ilustre Julgador, pois que a equiparação a industrial,
perpetrada pelo texto legal que aprovou o Regulamento do IPI, tem justificativa técnica, pois que
equiparar estabelecimento a industrial por força de dispositivo legal não vale se interpretar tal
equiparação como sendo a que diga que o estabelecimento efetivou industrialização, pois o
conceito de industrialização está definido no artigo 4o do RIPI com as exclusões elencadas em
seu artigo 5o.
13.

Assim dispõe o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, resultante da conversão da
Medida Provisória no 1.788, de 30 de dezembro de 1998:

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI,
acumulado em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que
o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal SRF, do Ministério da Fazenda.

14.

Citamos, novamente, esclarecimento feito pelo Ilustre Julgador Marcelo de Camargo
Fernandes :
Em que pesem os argumentos da manifestante, a Lei no 9.779, de 1999, não
tem natureza declaratória, com eficácia ex tunc, ou seja, não é puramente
interpretativa. Com sua edição, houve uma inovação legislativa de jaez
material, de natureza constitutiva (com eficácia ex nunc), uma alteração
substancial do paradigma legal da espécie tributária em debate. A
modificação é atinente ao nascimento do próprio direito ao crédito, e não,
simplesmente á forma de reclamá-lo ou usufruí-lo. A Instrução Normativa
SRF no 33, de 1999, esta sim, de conformação puramente procedimental,
regulou a matéria nova inserida no ordenamento jurídico pátrio, sob o influxo
de todas as prerrogativas da Administração Tributária.

15.

Em atenção à prerrogativa disposta no final do art. 11 transcrito, a RFB, então SRF,
publicou a IN SRF no 33, de 1999, disciplinando a apuração e a utilização de créditos do IPI, na
espécie.

16.

Com relação á normatização trazida pela RFB, sob o comando autorizativo do texto
legal, consubstanciada na Instrução Normativa SRF no 33, de 1999, citamos o comentário do Ilustre
Julgador Marcelo de Camargo Fernandes :
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.073 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986385/2012-23

Por condicionar a fruição da faculdade nele prevista á observância de normas
expedidas pela SRF, que não existiam á época da publicação da Lei no 9.779,
de 1999, o art. 11 não é auto-aplicável. Seu disciplinamento foi feito pela IN
SRF no 33, de 4 de março de 1999, que produziu efeitos a apartir de
01/01/1999.
(...)
A IN acima referida é a norma que regulamenta e possibilita a utilização e
aproveitamento dos créditos, nos casos em que há excedente de créditos em
relação aos débitos apurados em conta gráfica, num mesmo período de
apuração do imposto.
Ou seja, apenas estabeleceu a foram e as condições em que tais créditos
poderão ser aproveitados, tudo de conformidade com o art. 11 da Lei no
9.779, de 1999, instituidora de uma nova sistemática jurídico-tributária, que
possibilitou, a partir de sua edição, o ressarcimento do crédito básico do IPI.
(...)
Com a entrada em vigor de citadas normas, deixou de existir a
obrigatoriedade de estornar o crédito relativo a insumo a ser empregado em
produto isento, tributado com alíquota zero ou imune, sendo passível de
aproveitamento (compensação com débitos na conta gráfica do imposto) nos
moldes dos créditos anteriormente referidos coo básicos, permitindo
inclusive o ressarcimento, o que, pelas normas anteriores, só era possível na
hipótese de se tratar de crédito incentivado.
Permaneceu obrigatório, no entanto, o estorno dos créditos relacionados
a insumos empregados na fabricação de produtos não tributados. (grifos
deste Relator)

17.

Posteriormente, o Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002) consolidou e ratificou o
entendimento constante da IN/SRF no 33/99, no sentido de que, a partir de 01/01/1999, os
estabelecimentos industriais passaram a ter direito ao crédito do IPI relativo às matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização de produtos
imunes, isentos e tributados à alíquota zero, excetuando-se somente os produtos não-tributados,
determinando na letra “a” do inciso I do seu artigo 193 :

Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito
do imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 25, § 3o, Decreto-lei no 34, de
1966, art. 2o, alteração 8a, Lei no 7.798, de 1989, art. 12, e Lei no
9.779, de 1999, art. 11):
I - relativo a MP, PI e ME , que tenham sido:
a) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento,
de produtos não-tributados;

18.

O mesmo RIPI de 2002, em seu art. 164, inciso I, replicado no inciso I do artigo 226
do Decreto no 7212/2010 (RIPI/2010), estabeleceu duas condições para o creditamento do IPI,
relativamente a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem:
I- deter a natureza de estabelecimento industrial ou equiparado e
II - o produto resultante da industrialização deve ser tributado:

Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se:
I – do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.073 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986385/2012-23

tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo permanente;

19.

Do trabalho fiscal realizado, restou concluso que a atividade da empresa é a
produção de água mineral, sem gás, classificada na TIPI como "NT". Isso é incontroverso. A
própria recorrente, em suas argumentações , não refutou tal afirmação.

20.Portanto, resta concluso que a recorrente não atende às condições necessárias para o
creditamento, posto que os "insumos" são integralmente destinados a fabricação de produtos "NT".
Assim, se a recorrente sequer realiza operação com tributação do IPI não poderá apurar
creditamento do imposto, por óbvio.

21.Não por outra razão, dispõe o Decreto no 7.212/2010 (RIPI), art. 251, § 1o, repetindo o texto
constante do Decreto no 4.544/2002, art. 190, § 1o:

Art. 251. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros
fiscais, à vista do documento que lhes confira legitimidade:
[...].
§ 1o Não deverão ser escriturados créditos relativos a matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem que, sabidamente, se
destinem a emprego na industrialização de produtos não tributados
compreendidos aqueles com notação “NT” na TIPI, os imunes, e os que
resultem de operação excluída do conceito de industrialização ou saídos com
suspensão, cujo estorno seja determinado por disposição legal.

22.

Corroborando todo o exposto, foi emitida a Súmula CARF no 20, a aplicar-se
ao caso em exame :

"Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT."

A QUESTÃO DA CONSTITUCIONALIDADE
23.

Sustenta a recorrente que o indeferimento de seu direito aos créditos de IPI afronta
aos princípios constitucionais da não cumulatividade, seletividade e isonomia.

24.

Já pacificado em nossa jurisprudência, as alegações e os pedidos alternativos com
base na ofensa aos princípios da capacidade contributiva, da legalidade, da razoabilidade e do
não confisco, não podem ser analisadas no julgamento do processo administrativo fiscal.

25.

Nessa sede não se julgam argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade da
legislação. Trata-se, na verdade, de entendimento há tempo consagrado no âmbito dos tribunais
administrativos, já sumulada nesse conselho:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

26.

Neste norte, o Regimento Interno do Carf, , em seu artigo 62, veda ao conselheiro
afastar a aplicação de Lei ou Decreto, conforme tenta impingir o recorrente.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.073 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986385/2012-23

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

25,

No mais, o Acórdão recorrido deve ser integralmente preservado
Conclusão
26.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital